Tribunal: STF
Processo: HC 107558
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – PERDA DE OBJETO – PREJUÍZO. Uma vez decorrido o período alusivo ao cerceio à liberdade de ir e vir, fica prejudicado o habeas corpus. Isso ocorre quando, no tocante à prisão relativa a alimentos, já foi implementado o prazo de trinta dias assinado para o fenômeno.